Tribunal: CARF
Processo: 11610.007083/2010-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.007083/2010-86
ACÓRDÃO
2002-009.323 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIS RAFAEL FERRAREZE SANTIAGO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
Inadmissível a retificação da Declaração de Ajuste Anual depois de
notificado o lançamento ao contribuinte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA.
VALOR BRUTO.
Os rendimentos recebidos em decorrência de ação judicial devem ser
informados pelo valor bruto, admitindo-se o desconto da parcela dos
honorários advocatícios correspondente aos rendimentos tributáveis,
desde que devidamente comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO TRABALHISTA.
RENDIMENTOS ISENTOS E TRIBUTÁVEIS EXCLUSIVAMENTE NA FONTE.
EXCLUSÃO.
Em face da constatação de que o montante recebido pelo contribuinte em
decorrência da ação trabalhista abrangeu rendimentos de diversas
naturezas, deve ser mantido, para efeito de tributação na declaração de
ajuste anual, apenas os rendimentos de natureza comprovadamente
tributável.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE INSS. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF.
Somente podem ser deduzidos/compensados a contribuição previdenciária
oficial e o imposto retido na fonte correspondentes aos rendimentos
tributáveis.

Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.323 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.007083/2010-86
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto[a] integral), Ricardo Chiavegatto de
Lima(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sateles, substituído(a)pelo(a)
conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite, o conselheiro(a) Joao Mauricio Vital.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento de fls.
06/12, que exige crédito tributário referente ao ano-calendário de 2005, no
montante de R$ 20.857,80, sendo R$ 5.181,50, a título de imposto de renda
pessoa física suplementar (sujeito à multa de ofício); R$ 3.886,12, de multa de
ofício, e R$ 2.427,01, de juros de mora, calculados até 30/07/2010; R$ 5.612,07,
de imposto de renda pessoa física (sujeito à multa de mora); R$ 1.222,41, de
multa de mora; e R$ 2.628,69, de juros de mora, calculados até 30/07/2010.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 08/10), o
procedimento resultou na apuração das seguintes infrações:
1. Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação
Trabalhista Da análise das informações e documentos apresentados pelo
contribuinte, e as informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.323 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.007083/2010-86
3
acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista, no valor de R$
80.791,03.
Os rendimentos referentes à ação judicial 78 0342/1996 movida contra o
BANESPA totalizam R$ 231.636,57, sendo:
R$ 179.892,48 - total devido ao autor em 02/03/2005.
R$ 51.550,80 - total de Imposto de Renda recolhido em DARF em 28/04/2008.
R$ 193,30 - valor devido pelo empregado ao INSS recolhido em GPS.
Valor apurado de rendimentos tributáveis sujeito ao ajuste anual esperados na
Declaração de Ajuste Anual referente à esta ação: R$ 231.636,57.
2. Dedução Indevida de Previdência Oficial Glosa do valor de R$ 92,60.
R$ 193,30 - valor devido pelo empregado ao INSS recolhido em GPS
3. Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte Glosa do valor de
R$ 24.091,42.
Cientificado do lançamento em 06/08/2010 (fls. 168), o interessado apresentou,
em 02/09/2010, a impugnação de fls. 02/04, por meio da qual alega, em síntese, o
que segue:
1. a retificação da Declaração de Imposto de Renda de 2006 apresentada baseou-
se apenas no Comprovante de Retenção de IR, único documento do processo
trabalhista n° 0342/1996 que possuía na época, o que levou a um grande
equívoco com relação aos valores tributáveis da ação;
2. ao ser chamado pela Receita Federal, embora lhe tenha sido dado um prazo
para apresentação de uma lista de documentos, durante esse período e até o final
do prazo, a 78a Vara da Justiça do Trabalho esteve em greve, o que o obrigou a
levar apenas uma pequena parte dos documentos solicitados, que estava em seu
poder;
3. quando teve acesso a mais partes do processo (com o fim da greve da Justiça
do Trabalho) percebeu que havia informado equivocadamente como
Rendimentos Recebidos o valor líquido da ação em lugar do valor bruto;
4. com base na planilha de cálculos de atualização - extrato sintético - valores
finais, do processo 0342/1996, emitida pela Justiça do Trabalho, discorda dos
valores da notificação e propõe uma nova retificação da Declaração;
5. de acordo com a planilha, o valor tributável somava R$208.575,02, com
incidência de Imposto de Renda, sendo que o valor de R$ 25.606,82 correspondia
a FGTS, não tributável;
6. embora a notificação afirme que o valor dos rendimentos tributáveis é de R$
231.636,57, nesse valor está incluído o FGTS (R$ 25.606,82) e as despesas
administrativas (R$ 2.475,69), que devem ser excluídos;
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.323 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.007083/2010-86
4
7. assim, os rendimentos tributáveis totalizam R$ 208.575,02, sendo R$
150.845,54 (valor líquido), R$ 57.513,35 (IRRF), R$ 216,13 (INSS);
8. somando-se o valor líquido (R$ 150.845,54) com o FGTS (R$25.606,82) obtém-
se o montante de R$ 176.452,36, que é aproximadamente o valor recebido em
abril de 2005;
9. propõe, se possível, uma nova retificação da declaração de 2006, com base nos
documentos obtidos do processo, para a correção da retificação anterior.
Visando instruir o presente processo, foram juntados os documentos de fls.
168/173.
O Acórdão de procedência parcial foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2005 RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
Inadmissível a retificação da Declaração de Ajuste Anual depois de notificado o
lançamento ao contribuinte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA.
VALOR BRUTO.
Os rendimentos recebidos em decorrência de ação judicial devem ser informados
pelo valor bruto, admitindo-se o desconto da parcela dos honorários advocatícios
correspondente aos rendimentos tributáveis, desde que devidamente comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO TRABALHISTA.
RENDIMENTOS ISENTOS E TRIBUTÁVEIS EXCLUSIVAMENTE NA FONTE. EXCLUSÃO.
Em face da constatação de que o montante recebido pelo contribuinte em
decorrência da ação trabalhista abrangeu rendimentos de diversas naturezas,
deve ser mantido, para efeito de tributação na declaração de ajuste anual, apenas
os rendimentos de natureza comprovadamente tributável.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE INSS. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF.
Somente podem ser deduzidos/compensados a contribuição previdenciária oficial
e o imposto retido na fonte correspondentes aos rendimentos tributáveis.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 04/12/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, apenas que o valor líquido que deve ser considerado como recebido por ele na ação
trabalhista seria de R$177.416,00 e não o valor de R$ R$180.578,67 considerado no cálculo
realizado na decisão, o que alteraria os cálculos contantes na decisão.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.323 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.007083/2010-86
5
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre qual seria o valor líquido recebido pelo contribuinte na ação
trabalhista, se o considerado pela decisão recorrida de R$180.578,67 ou o indicado pelo
recorrente de R$177.416,00.
O Recorrente inicial seu recurso informado que concorda com os cálculos elaborado
na decisão recorrida questionando apenas o valor líquido que teria sido recebido por ele na ação
trabalhista.
Afirma que o valor correto por ele recebido seria o de R$177.416,00 constante do
documento de fls. 20 dos autos do presente PAF.
Trata-se o referido documento de uma declaração do Sindicato que demonstraria o
valor líquido por ele recebido.
Ocorre, que ao contrário do afirmado pelo Recorrente em 02/03/2005, foi liberada
à ele a importância de líquida de R$180.578,67 (=R$ 176.452,36 + R$ 4.126,31), correspondente à
parcela incontroversa, permanecendo depositado grande parte do valor devido ao contribuinte,
ainda subjudice, como evidencia o extrato de fls. 98, documento extraído dos autos da ação
trabalhista.
Na verdade, a declaração de fls. 20 invocada pelo recorrente corrobora este
entendimento pois declara o levantado do valor total e o desconto de parcela relativa ao
reembolso de despesas.
Ou seja, o contribuinte levantou o valor indicado pela decisão recorrida e teria
usado parte do mesmo para reembolsar despesas suas.
Assim, não merece reparo a decisão recorrida.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.323 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.007083/2010-86
6
Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 205
DF CARF MF
Original